Tribunal: CARF
Processo: 10920.722463/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.722463/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.303 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ENERGIA MADEIRAS - INDUSTRIAL E COMERCIAL S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITE
TEMPORAL.
Para fins de apuração da base de cálculo do tributo, é vedada a dedução dos
juros sobre o capital próprio (JCP) que utilize como referência contas do
patrimônio líquido de exercícios anteriores ao período em que são efetivamente
reconhecidos como despesa. Tal prática contraria o princípio do regime de
competência, que exige o reconhecimento das despesas no período em que são
incorridas. A aprovação das demonstrações contábeis sem a deliberação
expressa sobre o pagamento dos JCP no respectivo período implica a renúncia
ao direito de deduzi-los como despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Jeferson Teodorovicz e Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de
Freitas Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.722463/2016-73
Fl. 460
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 439-452) interposto contra acórdão da 10a
Turma da DRJ/06 que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte (e-fls.
374-386) contra autos de infração (e-fl. 345-357) lavrados para cobrança de IRPJ e CSLL,
relativamente ao ano-calendário 2013, a partir de procedimento fiscal cujo objetivo inicial era de
“verificar o cumprimento das obrigações tributárias em relação aos tributos IRPJ e CSLL, em
função de possível irregularidade na dedução de despesas com Juros sobre o Capital Próprio -
JSCP nas respectivas bases de cálculo”.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 324-343), a fiscalização
identificou a prática de infrações à legislação tributária, nos seguintes termos:
“3. Infrações à Legislação Tributária
3.1 Juros sobre o Capital Próprio de exercícios anteriores
(...)
Aplicando-se a Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP (5% em 2013) sobre o valor do
Patrimônio Líquido, ao longo do ano de 2013, obtemos o valor de Juros sobre o Capital
Próprio, dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, de R$ 1.000.742,03
(20.014.840,52*5%). Portanto, do valor total deduzido das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL em 2013, o excedente ao valor acima citado refere-se aos anos anteriores.
Dessa forma, das despesas com Juros sobre o Capital Próprio, deduzidas na apuração do
resultado, o valor de R$ 1.664.978,53 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil,
novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) não corresponde a despesas
do ano de 2013 (2.665.720,56-1.000.742,03).
Na resposta apresentada, em atendimento ao Termo de Início de Ação fiscal, o
contribuinte defende o entendimento de que é facultada a possibilidade de distribuir
Juros Sobre o Capital Próprio de forma acumulada (retroativa) utilizando como base de
cálculo os exercícios anteriores. Com a finalidade de corroborar seu entendimento cita
decisões do CARF e STJ com o esse entendimento. Tratam-se de decisões com validade
apenas para as partes envolvidas, não existindo nenhum reflexo jurídico no contribuinte
ora fiscalizado. Nos parágrafos seguintes, demonstraremos que esse entendimento é
equivocado.
(...)
Portanto, o não exercício da faculdade de dedução de despesas de juros sobre o capital
próprio dos anos-calendário de 2010 a 2012, como ocorrido no presente caso, configura
renúncia ao direito de exercício então disponível. A lei não autoriza exercê-los.
O pagamento ou crédito de Juros Sobre Capital Próprio à acionista ou sócio é faculdade
concedida pela Lei, para ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real,
estando a dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes limitada aos juros
(TJLP) sobre o patrimônio líquido incidentes durante o ano da referida apuração, por
força do princípio da autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que
se traduz, no plano da contabilidade fiscal, no denominado regime de competência.
Deste modo, o não exercício da mencionada faculdade em determinado ano-
calendário configura renúncia ao benefício concedido na Lei e que impede a dedução
dos juros sobre o capital próprio em anos posteriores. Assim, é vedada a dedução na
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

apuração do lucro real do ano, de Juros Sobre o Capital Próprio incidentes sobre
patrimônio líquido de anos anteriores.
Portanto, do montante de Juros Sobre o Capital deduzido das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL (R$ 2.665.720,56) do ano-calendário de 2013, R$ 1.664.978,53 (um milhão,
seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e três
centavos) foram deduzidos sem amparo legal, por se referirem a exercícios anteriores ao
ano mencionado. O valor deduzido acima do limite legal está sendo glosado e, através
do presente auto de infração, exigido o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL correspondente.
(...)
3.2 Débitos escriturados e não pagos nem confessados em DCTF
(...)
Uma vez que as análises contábeis confirmaram a falta de recolhimento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, apurados pelo próprio contribuinte em sua escrituração contábil, faz
necessário a exigência dos respectivos valores através de auto de infração. Por força de
normas administrativas, a constituição do crédito tributário será materializada através de
dois processos, ou seja, este processo de no 10920.722463/2016-73, através do qual
estão sendo exigidas as diferenças de IRPJ e CSLL e o processo de no
10920.722464/2016-18, onde estão sendo exigidas as diferenças de PIS e COFINS.
(...)
4. Multa Aplicável
Tendo-se concluído pela necessidade de constituição do crédito tributário, por
conseguinte compete o lançamento da multa de ofício.
(...)
Em face do que dispõe a norma, infere-se que a alíquota da multa de ofício é,
emprincípio, de 75%, mas poderá ser duplicada, desde que se constate a ocorrência de
sonegação, fraude ou conluio (infrações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, respectivamente), ou ainda, tanto a alíquota base quanto a
agravada podem ser aumentadas de metade em casos de não atendimento de intimação
pelo sujeito passivo.
Na espécie, não há elementos a indicar a prática de conduta agravante. Assim, a alíquota
aplicável é 75%.”
O contribuinte apresentou impugnação em que, inicialmente, reconheceu a
procedência da cobrança relativa à infração de “Débitos escriturados e não pagos nem
confessados em DCTF” (item 3.2 do TVF), indicando que referido débito “será
objeto
de
pagamento/compensação, assim o valor não faz parte da presente impugnação”. Assim, restou
controversa tão somente a parcela do auto de infração que diz respeito ao JCP de períodos
anteriores.
Em sua impugnação, o contribuinte defendeu a “possibilidade da dedução da
despesa com juros sobre o capital próprio creditados no exercício de 2013, apurado com base no
patrimônio líquido de exercícios anteriores”, apontando ser um procedimento sem óbice legal.
Apreciando a impugnação, a DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. DEDUTIBILIDADE. Na determinação do
Lucro Real serão adicionadas as despesas deduzidas na apuração do Lucro Líquido que,
de acordo com a legislação tributária pertinente, não sejam dedutíveis. A dedutibilidade
dos Juros sobre o Capital Próprio é condicionada ao pagamento ou creditamento em
favor dos sócios, atendido o limite legal.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Sob pena de infringir o regime de competência, é vedado imputar em determinado
exercício o montante de Juros sobre o Capital Próprio de períodos anteriores.
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE. CSLL. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se ao lançamento reflexo do
lançamento principal os mesmos fundamentos e razões de decidir, em razão da estreita
relação de causa e efeito que os vincula.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera as razões
apresentadas junto à impugnação, no sentido da legalidade do Juros sobre Capital Próprio
apurado com base no patrimônio líquido de anos anteriores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A questão discutida nos presentes autos é eminentemente de direito, isto é: é lícita
a dedução do valor relativo ao juros sobre capital próprio pagos ou creditados em determinado
exercício, porém calculado com base no patrimônio líquido de exercícios anteriores? São os
chamados “JCP retroativos”, “JCP retrospectivos”, “JCP acumulados” ou mesmo “JCP
extemporâneos”.
O tema não é novo neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e,
historicamente, é objeto de entendimentos oscilantes, que variam em função da composição do
colegiado e, não raro, a depender da existência do voto de qualidade.
O instituto dos juros sobre capital próprio encontra previsão legal no art. 9o da Lei
9.249:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao
regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro
de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que
trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no
§ 2o.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
Cumpre notar que, mesmo antes da Lei 9.249/1995, já existia a figura dos “juros
incidentes sobre o capital social”, previstos na Lei 4.506/1964, cuja dedução como custo ou
despesa era expressamente vedada, tornando-a, portanto, de baixa utilização.
Costuma-se apontar o contexto histórico da Lei 9.249/1995, fazendo-se referência
ao chamado “Pacote FHC” de estímulo ao desenvolvimento e investimento em setores
produtivos, de forma a facilitar e tornar mais atrativa a injeção de capital nas empresas
brasileiras. De fato, consta na Exposição de Motivos do Projeto de Lei a menção à pretensão de
equiparar a tributação dos diferentes rendimentos do capital e “provocar um incremento das
aplicações produtivas brasileiras capacitando-as a elevar nível de investimentos, sem
endividamento”. Por outro lado, há quem enxergue uma espécie de “compensação” pela extinção
da correção monetária das demonstrações financeiras.
Seja pela justificativa declarada ou pela especulada, essa observação histórica é
pertinente para afastar dos JCP a natureza de “incentivo fiscal”, pois não se trata de um benefício
artificialmente concedido, de subvenção ou de isenção sobre um fato que seria tributável, mas de
reconhecimento do caráter operacional da despesa efetivamente existente, relativa ao custo de
capital, mesmo tratamento que é dado à remuneração do capital de terceiros.
Naturalmente, com a previsão legal da possibilidade de dedução na apuração do
IRPJ, evidentemente atrativa e potencialmente ensejadora de economia tributária, o instituto dos
juros sobre o capital próprio ganhou intensa atenção doutrinária e jurisprudencial. Discute-se sua
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

natureza jurídica, a possibilidade de sua distribuição desproporcional, as consequências para
qualificação das receitas em tratados para evitar a dupla tributação, dentre outros temas.
Em curtíssima síntese, há quem defenda a natureza jurídica de dividendo,
fundamentando-se no (i) seu pagamento aos sócios ou acionistas, na proporção de sua
participação, (ii) na dependência da existência de lucros, (iii) na possibilidade de imputação ao
valor de dividendo mínimo obrigatório; (iv) e na disposição contida na Deliberação 207/1996 da
CVM, que determina a contabilização na conta de lucros acumulados. É, por exemplo, a posição
de Alberto Xavier1 e Modesto Carvalhosa2.
Já para os que defendem a natureza de juros, aponta-se (i) que conceitualmente
remunera o investimento pela “indisponibilidade do recurso”, ao contrário do dividendo que
remunera o sucesso do empreendimento, (ii) que o seu registro é feito em conta de receita
financeira pelo beneficiário pessoa jurídica, (iii) que devem ser registrados em contrapartida de
despesas financeiras. É a posição, por exemplo, de Ricardo Mariz de Oliveira.
Ainda, há quem enxergue nos JCP uma natureza “sui generis”, desvinculando-o
dos conceitos de Direito Privado e apontando que se trata de um instituto criado pelo Direito
Tributário, sem correspondência com as figuras da legislação civil, como defende Luis Eduardo
Schoueri3, ou de “instrumento financeiro híbrido”, nas palavras de Elidie Palma Bifano4.
Seja qual a natureza jurídica, os JCP justificam-se econômica e contabilmente
pelo “custo de oportunidade” do sócio, que teria a possibilidade de aplicar seu capital em outras
espécies de investimento, inclusive no mercado financeiro ou em outras empresas. Igualam,
então, o tratamento dos juros pagos a terceiros, “neutralizando” a escolha em financiar-se com
recursos próprios ou de terceiros. Neste ponto, há relação com a concretização do princípio da
igualdade5.
Quanto à possibilidade de seu pagamento contemplar o patrimônio líquido de
exercícios anteriores e ainda assim ser lícita a dedução do IRPJ, que constitui o tema específico
dos presentes autos, opõem-se argumentos efetivamente sólidos.
Aos que entendem pela impossibilidade de dedução do costuma-se apontar a
necessária observância ao regime de competência, especialmente diante da aparente necessidade
de que a despesa de seu pagamento deva ser confrontada/emparelhada com a receita obtida no
período de utilização do capital (“matching principle”). Nesse sentido, por todos, é o Acórdão no

1 XAVIER, Alberto. Natureza jurídico-tributária dos "juros sobre o capital próprio" em face à lei interna e aos
tratados internacionais. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 21, p. 7, 1997.
2 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 1., p.
215-217.
3 SCHOUERI, Luis Eduardo. Juros sobre capital próprio: natureza jurídica e forma de apuração diante da "nova
contabilidade". In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel (Org.). Controvérsias jurídico-
contábeis: aproximações e distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2012. v.3. p. 179.
4 BIFANO, Elidie Palma. Dedutibilidae de juros sobre o capital próprio - JCP acumulados e o regime contábil de
competência. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; QUINTELLA, Caio Cesar Nader. Juros sobre o capital próprio:
aspectos tributários e societários. São Paulo: MP Editora, 2022
5 SCHOUERI, Luis Eduardo; DOS SANTOS, Bruno Cesar Fettermann Nogueira. Contribuição à respeito da
jurisprudência do CARF sobre juros sobre capital próprio retrospectivos à luz do princípio da igualdade. In:
PEIXOTO, Marcelo Magalhães; QUINTELLA, Caio Cesar Nader (Org.). Juros sobre o capital próprio: aspectos
tributários e societários. 1. ed. São Paulo: MP, 2022.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

9101-002.778 da CSRF. Ainda, sob um argumento “societário”, aponta-se o caráter “facultativo”
dos JCP, que implicaria em uma espécie de “renúncia” em caso de não deliberação findo o
exercício (p. ex., acórdão 1402-002.341). Faz-se recorrente referência ao art. 29 da Instrução
Normativa n. 11/1996.
Com a devida vênia a tais posicionamentos, em minha visão, há fundamentos
jurídicos suficientes a justificar a possibilidade de dedução do chamado “JCP acumulado”.
Em primeiro lugar, pela ausência de vedação legal.
Como se nota da leitura da Lei 9.249/1995, o artigo 9o regulou o instituto dos
juros sobre capital próprio de maneira bastante minuciosa. São requisitos contábeis (obtenção de
lucros), societários (contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo). Não há,
entretanto, qualquer limitação de natureza temporal.
A única restrição é a que condiciona o seu pagamento à existência efetiva de
lucros ou de lucros acumulado e reserva de lucros, em montante superior a duas vezes os juros a
serem pagos, antes da sua dedução, nos termos do parágrafo 1o do art. 9o da Lei 9.249/1995.
Ou seja, o pagamento ou crédito de JCP, passível de dedução para fins de
apuração do Lucro Real e base de cálculo da CSLL, está limitado ao maior entre os dois valores:
(i) 50% do lucro do exercício antes da dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros
acumulados e reservas de lucros.
Se, após intensa regulamentação da matéria na Lei, o legislador não restringiu a
dedutibilidade a um aspecto temporal, limitando ou impedindo seu cálculo sobre períodos
anteriores, não pode o intérprete concluir pela existência de uma restrição não expressa no texto
legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade, basilar ao Direito Tributário.
O raciocínio ora empreendido foi elucidativamente apresentado na declaração de
voto apresentada pela Conselheira Livia de Carli Germano, no Acórdão 9101.005-757 da CSRF:
A remuneração de capital dos sócios, por meio de JsCP, é faculdade decorrente da
liberdade do exercício da atividade econômica. E apenas com o pagamento ou crédito
aos sócios - após assembleia que delibere a esse respeito - surge a despesa
correspondente a estes JsCP.
A inexistência de norma tributária - ou mesmo de outro ramo do Direito - que restrinja o
pagamento de juros sobre capital próprio com base em patrimônio líquido de anos
anteriores reafirma a liberdade das pessoas jurídicas de deliberar a esse respeito, com a
dedução de tais valores na forma autorizada pelo artigo 9o, acima colacionado. Assim,
só quando os JCP forem deliberados e pagos (ou creditados) aos acionistas será possível
a dedutibilidade, na forma expressa pelo artigo 9o, acima reproduzido.
Referido acórdão foi relatado pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, tendo
a ementa igualmente destacado o ponto ora debatido:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO E DEDUÇÃO.
DELIBERAÇÃO PELO PAGAMENTO OU CREDITAMENTO REFERENTE A
PERÍODOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO OU LIMITAÇÃO
LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO PELAS NORMAS INFRALEGAIS. LICITUDE DA
MANOBRA. A dedução dos juros sobre o capital próprio do Lucro Real não está
submetida, condicionada ou limitada ao regime de competência, podendo ser feita a
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

redução tais valores da monta do lucro tributável após deliberação pelo seu pagamento
ou creditamento, ainda que referentes a períodos anteriores. O art. 9o da Lei no 9.249/95,
único dispositivo legal que rege a dedução de tal rubrica, apenas exige a apuração lucros
pela entidade, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a
serem pagos ou creditados, naturalmente, a decisão do órgão competente ou a previsão
em Instrumento societário para efetuar tal remuneração, devendo, então, ser calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP. Não há limitação dos períodos abrangidos pela
deliberação da entidade, devidamente apropriando e deduzindo a despesa
correspondente incorrida. Os normativos e atos infralegais não podem suprimir a
amplitude de um regramento previsto pela legislação tributária, inaugurando
limitações para a sua aplicação e observância, principalmente quando se trata de
norma de apuração de base de cálculo de tributos.”
O segundo fundamento que julgo importante deriva da própria compreensão do
“regime de competência”, fundamento costumeiramente utilizado para negar a possibilidade de
dedução do JCP acumulado.
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n. 750/2013, que trata dos
fundamentos da Contabilidade, assim define o princípio:
Art. 9o O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e outros
eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do
recebimento ou pagamento.
O Pronunciamento do CPC 00, por sua vez, esclarece no item 1.17 que “o regime
de competência reflete os efeitos das transações e outros eventos e circunstâncias sobre
reivindicações e recursos econômicos da entidade que reporta nos períodos em que esses efeitos
ocorrem, mesmo que os pagamentos e recebimentos à vista resultantes ocorram em período
diferente”.
Ainda nos termos do CPC 00, um passivo representativo de uma despesa somente
pode ser reconhecido se corresponder a uma obrigação presente da entidade de transferir um
recurso econômico como resultado de eventos passados.
Assim, uma despesa é considerada incorrida quando se constituir, juridicamente, a
obrigação de pagar a despesa e não quando se realizar o pagamento propriamente. Só há despesa,
portanto, quando há a assunção pela companhia de um dever atrelado a um direito líquido e certo
de um terceiro.
No caso dos JCP, a despesa só se considera incorrida quando houver a efetiva
deliberação por assembleia, momento no qual surge para o acionista o direito subjetivo ao
recebimento. Inclusive, note-se que o legislador foi ainda mais além, afirmando que a
dedutibilidade da despesa está condicionada ao crédito ou pagamento.
Nas palavras do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, no Acórdão 9101-
006.757 da CSRF:
O que precisa ficar claro, pois, é que a dedutibilidade de JCP, ainda que sob o regime de
competência, deve ser preservada por ocasião da deliberação competente sobre o seu
pagamento ou crédito, sem prejuízo da pessoa jurídica remunerar o capital tomando por
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

base o valor existente em períodos pretéritos, desde que respeitado os critérios e limites
previsto em lei na data da deliberação do pagamento ou crédito.
No mesmo sentido, o raciocínio do Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, na sua
declaração de voto do Acórdão n. 9101-006.267:
Ainda que pudéssemos ir ao raciocínio errôneo e extremo de que JCP é sempre uma
despesa, quando deveria haver o registro de tal despesa, isto é, quando ela seria
considerada incorrida. Somente poderia se falar em que tal despesa foi incorrida no
momento em que há deliberação dos sócios ou acionistas aprovando a sua distribuição,
ou seja, somente no momento em que surge o pagamento ou crédito do JCP aos sócios
ou acionistas.
Tão somente com essa deliberação e aprovação do pagamento ou crédito é que surgirá
um passivo correspondente ao JCP a Pagar, sendo que antes disso inexiste passivo, uma
vez que passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso
econômico como resultado de eventos passados nos termos do Pronunciamento
Contábil da Estrutura Conceitual para Relatório Contábil do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis.
A obrigação presente somente surge com a deliberação dos sócios ou acionistas, sem
que haja tal deliberação, não há que se falar em obrigação e tampouco em despesa. E a
obrigação somente surge no período corrente ainda que tenha levado em consideração o
patrimônio líquido e a TJLP de períodos anteriores.
Nessa linha, tal qual inexiste regime de competência para lucros e dividendos, não há
regime de competência para o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio
quando não houver deliberação e aprovação de seu pagamento.
Mesmo para os que defendem a impossibilidade de deliberação pelo pagamento
de JCP acumulado de exercícios anteriores, reconhece-se que “é imprescindível que a pessoa
jurídica manifeste a sua vontade para que os juros possam ser pagos aos acionistas” 6.
Portanto, parece-me claro que a competência refere-se à deliberação, e não aos
períodos de apuração que compõem o cálculo.
Ainda, entendo ser inadequado referir-se a algum tipo de “renúncia” do direito de
deliberação pelos órgãos competentes da pessoa jurídica quanto ao pagamento de juros sobre o
capital próprio.
Efetivamente, a Lei 6.404/1976 faz referência à obrigatoriedade de realização de
Assembleia Geral Ordinária na qual se deliberará “sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos” (art. 132). Ocorre que o dispositivo não se refere à
deliberação obrigatória sobre JCP, nem consta de qualquer outro disposição desta natureza, até
pelo já mencionado caráter facultativo dos JCP.
Observe-se, por oportuno, que os JCP já existiam quando da edição da Lei das
S.A., de forma que se pode concluir que se trata de escolha deliberada do legislador. Para
concluir que a deliberação sobre o JCP é obrigatória, ter-se-ia que equipara-lo aos dividendos,

6 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Quando o pagamaneto de juros sobre o capital se torna obrigatório: notas
sobre a manifestação da vontade das pessoas jurídicas. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; QUINTELLA, Caio
Cesar Nader. Juros sobre o capital próprio: aspectos tributários e societários. São Paulo: MP Editora, 2022
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

posição rechaçada inclusive pelo STJ (Resp 1.200.492/RS, submetido ao rito dos recursos
repetitivos), que reconhece que os institutos tem natureza distinta.
Destaco, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando, desde 2009,
linha de entendimento no mesmo sentido ora apontado.
Em julgamento de fevereiro de 2009, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) enfrentou o tema no Recurso Especial no 1.086.752/PR, decidindo de forma unânime pela
possibilidade da dedução de juros sobre o capital próprio calculados sobre períodos anteriores.
Dois pontos do acórdão merecem ser mencionados: (i) "a legislação não impõe que a dedução
dos juros sobre capital próprio deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o
lucro da empresa"; e (ii) o entendimento fazendário obrigaria as empresas a promover um
creditamento dos juros no mesmo exercício em que apurado o lucro, impondo ao contribuinte
uma figura de distribuição obrigatória de juros independentemente da vontade dos sócios ou
acionistas.
O STJ enfrentou novamente o tema em novembro de 2022, quando a tese
favorável aos contribuintes foi confirmada, por maioria de votos, nos Recursos Especiais no
1.955.120/SP e 1.946.363/SP (ambos da 2a Turma do STJ). No acórdão dos referidos recursos
especiais, mais uma vez foi ressaltado que a legislação não impõe limitação temporal para a
dedução de juros sobre capital próprio de exercícios anteriores, assim como o seu pagamento
decorre necessariamente da deliberação do órgão societário, momento em que surge a respectiva
obrigação, de forma que o registro de tal obrigação após a deliberação representaria obediência
ao regime de competência.
No caso em tela, o valor glosado pela fiscalização é justamente o valor que se
refere ao JCP calculado com base no patrimônio líquido de exercícios anteriores, tendo ocorrido
a deliberação no ano da dedução. Assim, entendo ter sido adequado o procedimento adotado pelo
contribuinte.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Voto Vencedor
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator Designado.
Em que pese o minucioso voto do I. Conselheiro Relator, o qual mereceu atenção
cuidadosa deste Colegiado, manifesto aqui minha discordância, conforme os argumentos que
passarei a expor.
Em síntese, a Autoridade Fiscal constituiu o crédito tributário questionando a
dedutibilidade de despesas com Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no AC de 2013. Conforme
entendimento da fiscalização, a empresa teria deduzido indevidamente JCP relativos a exercícios
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

anteriores (2010 a 2012), totalizando R$ 1.664.978,53, sob o argumento de que a legislação
tributária exige a observância do regime de competência para a dedutibilidade de tal despesa.
Tabela TVF (e-fl. 332)

Tabela TVF (e-fl. 334)

A divergência reside na interpretação do art. 9o da Lei 9.249/95, em consonância
com o art. 29 da IN SRF no 11/96, que, segundo a fiscalização, vinculam a dedução dos JCP ao
ano de sua apuração, e não ao de seu pagamento ou crédito.
A recorrente alega que, em que pese ter efetuado o pagamento e a dedução dos
JCP referentes aos exercícios de 2010 a 2013 de forma acumulada no ano de 2013, observou
rigorosamente os limites legais de dedutibilidade previstos no art. 9o da Lei 9.249/95. Sustenta
que a legislação não veda expressamente a distribuição de JCP de forma retroativa, e que a
interpretação restritiva da norma, adotada pelo Fisco com base em Soluções de Consulta COSIT,
configuraria afronta ao princípio da legalidade tributária. Argumenta ainda que a dedutibilidade
dos JCP está condicionada ao fato gerador do pagamento ou crédito aos sócios, e não à data da
apuração do lucro, citando jurisprudência do próprio CARF (Acórdão no 9101-005.757, 1a
Turma, 03/09/2021) e do STJ (REsp no 1.086.752/PR) em consonância com seu entendimento.
Por fim, defende a inaplicabilidade do regime de competência ao caso concreto, visto que a
despesa foi reconhecida e escriturada no mesmo exercício do pagamento/crédito dos JCP, qual
seja, 2013.
O Ilustre Relator, em seu judicioso voto, proferiu voto favorável à Recorrente,
reconhecendo a legalidade da dedução dos JCP calculados com base no patrimônio líquido de
exercícios anteriores. Para tanto, o douto Relator, após discorrer sobre a natureza jurídica dos
JCP e as divergências doutrinárias a respeito do tema, assentou seu entendimento em dois
fundamentos principais. Primeiramente, destacou a ausência de vedação legal expressa à
dedutibilidade dos JCP retroativos, argumentando que a Lei 9.249/95, ao regulamentar o
instituto, não impôs qualquer limitação temporal à sua aplicação. Sustentou, assim, que a
interpretação restritiva da norma, adotada pela Fiscalização, configuraria violação ao princípio
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

da legalidade tributária. Em segundo lugar, o Relator refutou a aplicabilidade do regime de
competência como óbice à dedução dos JCP acumulados, defendendo que a competência, no
caso, refere-se ao momento da deliberação societária que autoriza o pagamento ou crédito dos
JCP, e não aos períodos de apuração que compõem o cálculo. Nesse sentido, aduziu que a
despesa com JCP somente se considera incorrida quando da efetiva deliberação da Assembleia
Geral, momento em que surge o direito subjetivo do acionista ao recebimento. Corroborando seu
entendimento, o Relator citou precedentes do CARF (Acórdãos no 9101-005.757 e 9101-
006.757) e jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 1.086.752/PR e REsps no 1.955.120/SP e
1.946.363/SP), que reconhecem a legalidade da dedução dos JCP retroativos, desde que
observados os requisitos legais e a deliberação societária tempestiva.
Sobre a questão da dedução dos JCP acumulados em período subsequente, já me
pronunciei em outro julgado, cujos trechos pertinentes à questão ora discutida transcrevo a
seguir:
Acórdão no. 1401-006.349 — Sessão de 13 de dezembro de 2022.

[...] Ou seja, os JCP podem ser pagos a qualquer momento, conforme decisão da
empresa. Como não houve a deliberação da Assembleia no período correspondente, não
surgiu a obrigação referente aos respectivos períodos (considerando que ao fim do
período de apuração ocorre o fato gerador e necessidade da base de cálculo dos
tributos), por conseguinte, não há o que ser considerado pelo Fisco. Cabe reproduzir
novamente a conclusão do Julgador:
43.
A partir do texto legal acima não resta dúvida de que, na hipótese de postergação de
dedução de despesa (dedutível) em determinado ano-base, efetivada apenas em período posterior, o
lançamento decorrente da glosa desta despesa por inobservância do regime de competência deve
levar em consideração o tributo que foi antecipado naquele ano em virtude da falta de dedução da
despesa.
44.
Todavia, conforme exposto anteriormente, restou caracterizada a renúncia ao direito de
constituir e deduzir JCP para fins tributários. Não há que se falar em subtrair os JCP deduzidos
indevidamente em 2010 nos anos anteriores correspondentes para apurar antecipação de tributo,
haja vista que, para fins tributários, tais despesas não são dedutíveis, seja em 2010, seja nos
respectivos anos.
45.
Conclui-se, pois, que os dispositivos mencionados pelo contribuinte não se aplicam ao
caso.
46.
Registre-se que a hipótese referida no parágrafo 44 acima corresponde exatamente ao
caso abordado no Acórdão no 11-54.118 antes referido, onde não houve renúncia ao direito, sendo
os JCP passíveis de serem deduzidos nos seus respectivos anos. Efetivamente naquele caso houve
inobservância do regime de competência, com postergação de despesa, razão pela qual naquela
oportunidade foram aplicadas as disposições do art. 273 do RIR e do PN Cosit no 2, de 1996.
Esta Turma de Julgamento, com composição quase idêntica, já decidiu por unanimidade
de votos o tema da dedução de JCP de períodos em face do regime de competência
(Acórdão no 1401-005.896), cuja ementa reproduzo abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2006
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. REGIME DE COMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

Aplica-se à legislação de regência de JCP o regime de competência. Neste caso, a despesa de juros
incorre somente no período em que a assembleia decide pelo pagamento / creditamento do JCP.
Uma vez apurado de acordo com a TJLP incidente no próprio ano, o montante dedutível de juros
sobre capital próprio está limitado a 50% dos lucros. A referência legal à existência de lucros
acumulados e reserva de lucros não implica a autorização legal à apuração de JCP sobre períodos
anteriores, mas tão-somente a possibilidade de pagamento de JCP caso o montante decorrente da
aplicação da TJLP supere 50% dos lucros do próprio período
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André
Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich
Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
Frise-se que a opção de se pagar JCP é da empresa. A legislação tributária apenas
autorizou a dedução do pagamento deste valor a partir do AC 1996 para o IRPJ e a
partir do AC 1997 para a CSLL. Ao permitir a dedução, traçou algumas regras “para
fins de apuração do Lucro Real”, impondo alguns limites.
Trata-se de assunto interdisciplinar, o qual envolve três normas distintas: a norma
contábil, a norma empresarial (societária) e a legislação tributária. Não se deve
confundir a possibilidade de pagar os juros (direito societário) com as regras contábeis
(que buscam evidenciar a realidade econômica para os usuários das informações), nem
com as normas tributárias (que tratam de incidência, apuração e possibilidade de
dedução dos valores pagos). A pessoa jurídica pode pagar o valor de JCP que bem
entender (autonomia privada). Basta que as regras estejam previstas no Estatuto (ou
Contrato Social), com a consequente deliberação em Ata da Assembleia, demonstrando
a destinação do lucro como JCP (cf. art. 130 c/c/ art. 132, inciso II da Lei 6.404/76).
No entanto, não se pode permitir a inversão da lógica. Caso haja a intenção de se pagar
JCP e “deduzir” na apuração dos tributos, é o contribuinte que deve se adaptar à
legislação tributária, enquadrando-se nas condições de dedução, e não o contrário.
Por exemplo, em X1 e X2 a empresa não paga os JCP previstos no Estatuto. Em X3 há
a deliberação da Assembleia Geral permitindo o pagamento dos JCP dos ACs X1, X2 e
X3. Não há problemas, a escolha é da empresa. No entanto, os valores dos JCP de X1 e
X2 não podem ser deduzidos no período de apuração de X3, por ofensa a vários
preceitos da legislação tributária.
O que se pode fazer é apropriá-los nos respectivos períodos de apuração, retificar a
apuração dos tributos daqueles ACs, e aproveitar eventual prejuízo fiscal apurado
naqueles períodos como compensação em X3 (observada a trava de 30%). Mas,
incrível, a meu ver, é a pretensão de se deduzir os valores de X1 e X2 (que se referem
ao FG desses períodos) em X3! Seria uma afronta inaceitável aos aspectos quantitativos
(apuração da BC) da matriz tributária precisamente delineados pela legislação.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

Em apertadíssima síntese: até 1995 havia a correção monetária do balanço. Incentivadas
pela Lei 6.099/74, as empresas contratavam operações de arrendamento mercantil de
modo a não registrar os bens em seu ativo permanente, pois esta era a orientação da
“contabilidade formal”. Por conseguinte, ao corrigir o balanço, a conta de ajuste de
correção monetária — a qual se encerrava com a apuração do resultado do exercício —,
em regra, apresentava saldo devedor, permitindo a dedução na apuração dos tributos.
Como foi “vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de
demonstrações financeiras, inclusive para fins societários” pelo parágrafo único do art.
4o da Lei 9.249/95, houve a criação, pela mesma Lei, da possibilidade de se deduzir os
JCP na apuração dos tributos, até então expressamente vedada pelo ordenamento (cf.
art. 49 da L. 4.506/64):
Art. 49 da L. 4.506/64
Art. 49. Não serão admitidas como custos ou despesas operacionais as importâncias creditadas ao
titular ou aos sócios da emprêsa, a título de juros sôbre o capital social, ressalvado o disposto no
parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo único. São admitidos juros de até 12% (doze por cento) ao ano sôbre o capital,
pagos pelas cooperativas de acôrdo com a legislação em vigor.
Observa-se então que a Lei 9.249/95 NÃO criou os JCP! Este é um instituto do direito
privado. O que a legislação tributária fez foi apenas dispor sobre “regras específicas
para permitir a sua dedução” a qual, inclusive, era vedada até então.
Assim, analisando o art. 9o da Lei 9.249/95, verifica-se que no caput e §1o são impostos
limites para “efeitos de dedução do Lucro Real” (Base de Cálculo ). No §1o há a
exigência da existência de Lucros para efeitos de dedução justamente para se evitar a
dedução dos JCP quando não houver tributo devido, obstando, por conseguinte, a
manipulação da base de cálculo dos tributos. Ou seja, só se permite a “dedução” se
houver tributo devido, pois se não existir lucro apurado “no período”, não há que se
falar em dedução dos JCP.
Esta regra simples do art. 9o NÃO autoriza a empresa a “deduzir” os JCP “deste
período” em período posterior, cujo fato gerador é diverso do que está se referindo a
norma. Seria ilógico também autorizar o pagamento dos JCP em período que não houve
lucro, por isso a norma traça algumas condições.
Sistemática de Apuração da Base de Cálculo
Não é demais relembrar a sistemática da legislação tributária para a apuração da base de
cálculo dos tributos (Lucro Real):
- o LUCRO REAL será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter, com
observância das leis comerciais e fiscais (art. 7o do DL. 1.598/77);
- Ao fim de cada período-base de incidência do imposto o contribuinte deverá apurar o LUCRO
LÍQUIDO do exercício mediante a elaboração, com observância das disposições da lei comercial,
do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da demonstração de lucros ou
prejuízos acumulados (art. 7o, § 4o)
- o LUCRO REAL é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária (art.6o do DL. 1.598/77);
- a determinação do LUCRO REAL será precedida da apuração do lucro líquido com observância
das disposições das leis comerciais (art. 37, § 1o da L. 8.981/95;
- Na determinação do lucro real serão ADICIONADOS ao lucro líquido do exercício os custos,
despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real (art. 6o, § 2o, “a” do DL. 1.598/77).
- a regra de DEDUTIBILIDADE é a dedução das “Despesas Operacionais”, que são as necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (art. 47 da L. 4.506/64). As
despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou
atividades da empresa (art. 47, § 2o). Ou seja, se não for dedutível, a despesa deve ser adicionada.
- A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos,
devendo observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações
patrimoniais segundo o regime de competência (art. 177 da Lei 6.404/76).
Neste ponto, é pertinente transcrever o art. 9o da Lei 9.249/95, para demonstrar que o
dispositivo traçou apenas regras específicas de dedução dos JCP da Base de Cálculo dos
tributos:

Lei. 9.249/95 – art. 9o
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital
próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em montante igual ou superior ao
valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Redação
dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de dezoito
por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. (Redação dada pela
Medida Provisória no 694, de 2015) (Produção de efeitos) (Vigência encerrada)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada
com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, os juros de que trata este artigo serão adicionados à base de cálculo de incidência do
adicional previsto no § 1o do art. 3o. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de
tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o
imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios
beneficiários.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que
trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do
capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o valor
de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na
determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas exclusivamente
as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
I - capital social; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
II - reservas de capital; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
III - reservas de lucros; (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
IV - ações em tesouraria; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
V - prejuízos acumulados. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 9o À opção da pessoa jurídica, o valor dos juros a que se refere este artigo poderá ser
incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital,
garantida sua dedutibilidade, desde que o imposto de que trata o § 2o, assumido pela pessoa jurídica,
seja recolhido no prazo de 15 dias contados a partir da data do encerramento do período-base em
que tenha ocorrido a dedução dos referidos juros, não sendo reajustável a base de cálculo nem
dedutível o imposto pago para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social
sobre
o
lucro
líquido.

(Revogado
pela
Lei
no
9.430,
de
1996) (Produção
de
efeito)
§ 10. O valor da remuneração deduzida, inclusive na forma do parágrafo anterior, deverá ser
adicionado ao lucro líquido para determinação da base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido. (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital social, prevista no
inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificadas em contas de passivo na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
Como exposto, o caput do art. 9o e o §1o impõe apenas limites e a necessidade da
existência de lucros para “efeitos de apuração do lucro real”. Ou seja, tendo em vista
não ser “despesa operacional”, trata-se de regra específica de dedutibilidade. Os demais
parágrafos do art. 9o dispõem sobre IRRF, casos de compensação do IRRF,
imputabilidade dos JCP nos dividendos obrigatórios e as contas do PL que podem ser
consideradas para cálculo dos JCP. Verifica-se claramente que é uma norma que
autoriza a dedução dos JCP com regras específicas.
Pela sistemática de apuração dos tributos, conclui-se que NÃO se pode deduzir valores
que surgiram em um período de apuração em outro. Encerrado o período de apuração
ocorre o FG do tributo. O regime a ser aplicado é o da competência, há de se apurar o
lucro líquido, que é o ponto de partida do Lucro Real (base de cálculo). A legislação
tributária determina que o Lucro Real é o lucro líquido ajustado pelas adições, exclusões
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

e compensações. Se a despesa não for necessária ou não atender aos preceitos
específicos da legislação tributária (sistemática de apuração) deve ser adicionada.
Alegar que não fora imposta nenhuma limitação temporal e que não se mencionou o
regime de competência no art. 9o não permite inferir a possibilidade de se deduzir os
JCP de um período em outro. A apuração do tributo deve ocorrer de acordo com a
sistemática de apuração exposta acima.
É verdade que a Assembleia Geral cria a obrigação ao autorizar o pagamento dos JCP,
mas não podemos confundir as regras de dedutibilidade que “devem” observar o regime
de competência, com as normas societárias decorrentes da autonomia privada, a qual na
prática envolve o regime de caixa. O fato gerador dos juros é o “tempo” transcorrido. A
base de cálculo é o PL inicial (Capital Próprio inicial). No final de X1, o cálculo dos
JCP devido se faz sobre o PL inicial de X1. No final de X2, o cálculo se faz pelo PL
inicial de X2. E assim por diante. Os limites impostos é apenas o valor máximo possível
“para fins de dedução”, ou seja, “para efeitos de apuração do Lucro Real”.
Se for permitido pela Assembleia Geral o “pagamento” dos JCP de X1 e X2 apenas em
X3, NÃO significa dizer que esta deliberação (ou o pagamento) é o FG dos JCP de X1 e
X2. É importante lembrar, a Assembleia Geral paga o valor que quiser e quando quiser,
pois não há ilicitude alguma em eventual deliberação neste sentido. O que não pode ser
feito é a “dedução” dos valores em desacordo com a legislação tributária.
Seguindo o exemplo supra, o FG dos JCP de X1 e X2 ocorreu naqueles períodos e as
empresas tributadas pelo Lucro Real “devem” observar o regime de competência. Isto é
para efeitos tributários há a obrigatoriedade de se observar esse regime, com a alocação
dos devidos valores nos respectivos períodos, com a observância das leis comerciais. A
Lei Tributária define sim um prazo para se reconhecer as despesas, qual seja: no
momento em que surgidas pelo regime da competência (art. 7o do DL 1.598/77 c/c art.
177 da L. 6.404/76).
E quando surge a despesa de JCP? Pelo transcurso de prazo, no fim do período de
apuração. Os juros é a remuneração do dinheiro no tempo. A base do cálculo dos JCP é
o PL inicial. A pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real deve manter a
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (7o do DL 1.598/77). Ainda, a
determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de cada período
de apuração com observância das disposições das leis comerciais (cf. § 1o do art. 37 da
Lei 8.981/95). Nesta linha, o art. 274, §1o, do RIR/99, determinava que "o lucro líquido
do período deverá ser apurado com observância das disposições da Lei no 6.404, de
1976". Assim, as empresas do lucro real devem necessariamente observar o regime de
competência, permitindo-se apenas algumas exceções (que não é o caso). Desse modo,
evidente que, em caso de opção pelo pagamento dos JCP, deve-se efetuar o lançamento
no período a que se refere o respectivo pagamento, para se verificar o lucro tributável
referente àquele período, pois o Lucro Real tem como ponto de partida o lucro contábil.
Como visto, não é permitido deduzir JCP de exercícios anteriores na apuração do tributo
devido de período posterior. Destaco excerto do Livro do Hiromi Higuchi, o qual
entende que tais valores se trata de lucros acumulados e não de JCP:
Algumas empresas chegam ao exagero de efetuar os lançamentos contábeis de juros sobre o capital
próprio, a título de ajustes de exercícios anteriores, após dois ou três anos da data de apuração dos
resultados, seguida de retificação das declarações de rendimentos. Neste caso está provada a
distribuição de lucros acumulados e não de juros sobre o capital próprio. (HIGUCHI, Hiromi.
Imposto de Renda das Empresas: interpretação e prática. 42a. ed. São Paulo: IR Publicações, 2017.
p. 128)
Ao deliberar sobre o pagamento de JCP acumulados, a empresa pretende efetuar o
pagamento de despesas financeiras de exercícios anteriores. Não há nenhum problema,
As regras já devem ser determinadas, desde logo, no Estatuto. No entanto, não se pode
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

deduzir essas despesas referentes a períodos de apuração já encerrados (enfoque
tributário) sob a alegação de que a obrigação surgiu apenas com a deliberação da
Assembleia Geral. Esses valores não se referem ao período de apuração em análise,
desse modo, jamais poderiam ser deduzidos. Autorizar essa dedução permitirá diversas
manobras que irão distorcer a finalidade do instituto.
Para fins tributários, os JCP configuram “despesas dedutíveis” que devem integrar os
aspectos quantitativos da matriz de incidência tributária. Dessa forma o valor apurado
em um período de apuração — cujo resultado é a aplicação da alíquota dos JCP a ser
pago sobre o capital próprio inicial — não pode ser aproveitado em outro período, que
corresponde a fato gerador diverso.

O entendimento exposto neste voto, proferido em caso análogo, demonstra a
fragilidade da tese defendida pela Recorrente. A possibilidade de pagamento de JCP a qualquer
momento, conferida pela autonomia privada da empresa, não se confunde com a disciplina
tributária que rege a dedutibilidade de tais valores na apuração do Lucro Real.
Com efeito, a legislação tributária, ao autorizar a dedução dos JCP, estabeleceu
requisitos e limites específicos, visando a assegurar a integridade da base de cálculo do imposto
de renda e a evitar a elisão fiscal. Ocorre que, a observância ao regime de competência, expressa
no art. 7o do Decreto-Lei no 1.598/77 e no art. 177 da Lei no 6.404/76, é a regra matriz do sistema
de apuração do Lucro Real, consubstanciando-se na lógica basilar que norteia a correta
imputação das receitas e despesas aos respectivos períodos de apuração. A escrituração contábil,
regulamentada pela legislação comercial, deve refletir a realidade econômica da empresa, e o
reconhecimento dos JCP, assim como de qualquer outra despesa, deve observar o momento de
sua ocorrência, e não a data do eventual pagamento. No caso dos JCP, o fato gerador é o decurso
do tempo, sendo o Patrimônio Líquido inicial a base de cálculo sobre a qual incidem os juros,
conforme regras definidas no Estatuto da empresa. Desse modo, ainda que a Assembleia Geral
não delibere pela distribuição dos JCP em determinado período, o registro contábil da despesa
deve ser efetuado tempestivamente, para fins de apuração dos tributos devidos. O que não se
admite, sob pena de subverter a lógica do regime de competência e da apuração do Lucro Real
(sistemática de apuração), é a postergação do registro da despesa para exercício posterior, com o
intuito de manipular a base de cálculo do imposto.
No caso em tela, os JCP pagos em 2013, mas calculados com base no Patrimônio
Líquido de exercícios anteriores, representam, para fins tributários, despesas financeiras daqueles
exercícios, e não do exercício em que foram efetivamente pagos. Permitir a sua dedução em
2013, sob o argumento de que a obrigação somente surgiu com a deliberação da Assembleia
Geral, equivaleria a desconsiderar a correta apuração no respectivo período e a permitir a
manipulação da base de cálculo do imposto de renda, em detrimento da Fazenda Pública.
Permitir a dedução de JCP retroativos, além de afrontar o regime de competência,
abriria perigosa avenida para a manipulação da base de cálculo do imposto de renda por grupos
econômicos, em flagrante violação ao princípio da legalidade tributária. Imaginemos, por
exemplo, um grupo empresarial com empresas em situação de lucro e outras em situação de
prejuízo fiscal. A possibilidade de deduzir JCP retroativos permitiria que as empresas lucrativas
concentrassem o pagamento dos JCP em exercícios específicos, maximizando a dedução e
reduzindo artificialmente o lucro tributável. Simultaneamente, as empresas com prejuízo fiscal
poderiam postergar indefinidamente o pagamento dos JCP, acumulando prejuízos e postergando
a tributação sobre seus lucros futuros. Essa estratégia, além de distorcer a base de cálculo dos
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1101-001.303 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.722463/2016-73

tributos, permitiria a utilização indevida do estoque de prejuízo fiscal e BCN de CSLL do grupo,
em afronta à sistemática legal que limita a compensação de prejuízos a 30% do lucro líquido
ajustado. Em suma, entendo que a interpretação mais consentânea com a legislação tributária é
aquela que veda a dedução de JCP calculados com base em períodos de apuração já encerrados.
Permitir a dedução de JCP retroativos, ainda que com base em deliberação
societária posterior, implicaria em subverter a lógica da apuração do imposto de renda,
desvirtuando a base de cálculo e possibilitando a manipulação do resultado tributável em
detrimento da Fazenda Pública. O fato gerador dos JCP, como bem delineado no voto acima
transcrito, é o decurso do tempo, e a base de cálculo é o Patrimônio Líquido inicial de cada
período. Assim, os JCP apurados em determinado exercício, ainda que pagos ou creditados
posteriormente, devem ser considerados na base de cálculo do imposto de renda daquele período
de apuração, e não de outro subsequente.
A deliberação da Assembleia Geral, embora constitua o ato jurídico que autoriza o
pagamento dos JCP, não tem o condão de retroagir no tempo e manipular o elemento temporal e
quantitativo do fato gerador do tributo (que determina a apuração do lucro líquido no respectivo
período de apuração, trimestral ou anual), tampouco de afastar a aplicação do regime de
competência obrigatório para as empresas do lucro real. A autonomia privada, exercida pela
empresa ao decidir o quantum e o momento do pagamento dos JCP, não pode se sobrepor à
legislação tributária, que define as regras de apuração do imposto de renda e impõe requisitos e
limites à dedutibilidade de despesas.
Nesse contexto, entendo que a interpretação mais adequada ao art. 9o da Lei
9.249/95 é aquela que harmoniza o instituto dos JCP com toda a sistemática de incidência e
apuração do Lucro Real, o que determina a observância obrigatória do regime de competência,
impedindo a dedução de valores relativos a períodos de apuração já encerrados.
Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento do Ilustre Relator, divirjo
de seu voto e nego provimento ao recurso voluntário, mantendo a glosa das despesas com JCP
efetuada pela Fiscalização e a exigência dos tributos dela decorrentes.

(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 478
DF CARF MF
Original